Tribunal: TJMT
Processo: 1028165-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028165-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), ADJALMA CAMPOS DE MELO - CPF: 929.893.301-00 (AGRAVANTE), SABRINA SANTOS JARDIM - CPF: 064.536.171-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. C. D. A. C. - CPF: 080.885.461-50 (AGRAVADO), ALINE CRISTINA DO AMARAL - CPF: 861.286.201-91 (AGRAVADO), ALINE CRISTINA DO AMARAL - CPF: 861.286.201-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM OS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE. DETERMINAÇÃO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD, BEM COMO CONSULTA AO SALDO DE PIS/FGTS. REGULARIDADE DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido corretamente, pois o agravante não apresentou documentos que comprovem sua real condição financeira, limitando-se a comprovar apenas suas despesas mensais.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada pela falta de documentos que comprovem a alegada dificuldade econômica.

As diligências para consulta de bens do agravante via RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, bem como a verificação do saldo de PIS/FGTS, são providências regulares no âmbito da execução e visam à satisfação do crédito exequendo.

O desprovimento do recurso é a medida que se impõe, por ausência de prova suficiente da hipossuficiência e pela regularidade das diligências realizadas pelo juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ADJALMA CAMPOS DE MELO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Novo São Joaquim/MT, que nos autos do Cumprimento de sentença rito de expropriação no 1000581-85.2023.8.11.0106 movido por I. C. D. A. C., representada por sua genitora Aline Cristina do Amaral, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao executado; bem como, deferiu a pesquisa de bens via sistemas RENAJUD e INFOJUD e, consulta do saldo de PIS/FGTS junto à Caixa Econômica Federal.

Sustenta o Agravante que: a decisão proferida pelo juízo a quo, não deve prosperar, pelo fato de ter flagrantemente desconsiderando as provas da crise financeira trazidas aos autos pelo agravante, as quais demonstram que o agravante não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais. Em razão disso, tem-se como imprescindível a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, a fim de que o mesmo tenha acesso a justiça, na medida em que, ocorrera a análise do processo protocolado, onde busca seus direitos.

Argumenta que o indeferimento do pedido da justiça gratuita, significa dizer que o agravante não poderá usufruir de seu direito, qual seja o acesso à justiça, do qual lhe é garantido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Afirma ser incongruente o indeferimento da gratuidade das custas despesas processuais, quando os elementos contidos nos autos, inclusive, corroborados pelos documentos, demonstram credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

Frisa também ser ‘imprescindível a apreciação da AÇÃO DE EXECUÇÃO (PELO RITO DA EXPROPRIAÇÃO), visto que, é o momento da defesa de seus direitos, pois enquanto a agravada permanece recebendo mensalmente sua pensão alimentícia, o agravante não consegue realizar o pagamento dos débitos alimentares integralmente sem que comprometa a sua renda mensal. Nesse viés, o recolhimento das custas processuais não pode ser um obstáculo ao acesso à justiça, até porque, tal situação afrontaria inclusive, cláusula pétrea contida na Constituição Federal – CF.’.

Requer diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, seja deferida a antecipação da tutela, para conceder a justiça gratuita ao agravante, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem; o cancelamento da penhora imposta, considerando a situação financeira do agravante e a busca por uma solução viável para a quitação da dívida; o acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita, garantindo ao agravante o direito de acessar a justiça sem a imposição de custas processuais.

Subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo da r. decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento; por fim, seja dado total provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como medida de justiça.

A liminar foi indeferida. (id. 245733673)

Informações. (id. 246401152)

Contrarrazões. (id. 257402691)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 259111651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por ADJALMA CAMPOS DE MELO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Novo São Joaquim/MT, que nos autos do Cumprimento de sentença rito de expropriação no 1000581-85.2023.8.11.0106 movido por I. C. D. A. C., representada por sua genitora Aline Cristina do Amaral, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao executado; bem como, deferiu a pesquisa de bens via sistemas RENAJUD e INFOJUD e, consulta do saldo de PIS/FGTS junto à Caixa Econômica Federal.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, que teve seu pedido indeferido pelo juízo a quo, ao fundamento de que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar a sua alegada hipossuficiência econômica.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput, dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”.

O parágrafo 3o do artigo 99 do CPC estabelece que, no caso de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Assim, a presunção de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser elidida por prova em contrário ou pela ausência de demonstração mínima da alegada dificuldade financeira.

No caso concreto, observa-se que o agravante não trouxe aos autos documentos que demonstrem sua real condição financeira, limitando-se a apresentar comprovantes de despesas mensais, sem indicar, de forma objetiva, seus rendimentos. Ora, a comprovação da insuficiência de recursos não pode se restringir à demonstração de gastos, sendo necessária a apresentação de documentos que evidenciem a renda do requerente e sua real incapacidade de arcar com as custas processuais.

Ademais, a simples alegação de dificuldades financeiras não se confunde com a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo do próprio sustento, especialmente quando não há nos autos elementos robustos que corroborem tal alegação.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, correta a decisão do juízo de origem ao indeferir o pedido de justiça gratuita.

No tocante à determinação de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como da consulta ao saldo de PIS/FGTS junto à Caixa Econômica Federal, verifica-se que tais medidas se inserem no âmbito da execução, sendo providências destinadas à satisfação do crédito exequendo.

Ressalte-se que tais diligências são usuais em feitos executivos e não apresentam qualquer ilegalidade ou abuso de poder, tratando-se de providências regulares adotadas pelo juízo de primeiro grau na busca da efetivação do cumprimento da obrigação.

Ademais, como bem pontuado pela d. Procuradora de Justiça, em seu parecer:

“(...)Inicialmente, o agravante demonstra irresignado no que diz respeito à decisão interlocutória que deferiu o pedido de realização de buscas no sistema INFOJUD, e, consulta do saldo de PIS/FGTS junto à Caixa Econômica Federal, para fins de busca de bens aptos a satisfazer os créditos da agravada.

Pois bem. Faz-se importante destacar que a utilização de sistemas eletrônicos de consulta, como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, representa uma ferramenta eficiente para viabilizar a realização de penhoras ou a identificação de bens, depósitos ou investimentos em instituições financeiras pertencentes aos devedores em processos de execução. Esses bens ocupam a primeira posição na ordem de preferência para penhora, conforme estabelece o artigo 835 do CPC.

Além disso, a Lei n. 13.105/15 estabelece dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, conforme o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Assim, considerando que o agravante não comprovou o pagamento integral da pensão, bem demonstrada a inexitosa busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, mostra-se escorreita a manutenção da decisão que determinou a realização de consulta nos sistemas de acesso judicial.

(...)

Com relação a justiça gratuita, melhor sorte não assiste ao agravante. Com efeito, art. 5o, inciso LXXIV da CR/88, estabelece as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Em que pese o texto do parágrafo 3o do art. 99 do CPC determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, nota-se que esta presunção é relativa, sendo necessária, pois, a comprovação da alegada hipossuficiência.

Compulsando os autos, vislumbra-se a agravante não reuniu elementos aptos a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, tal como determinado pelos dispositivos acima, porquanto, nestes autos, não apresentou documento que evidencia o seu rendimento mensal, tratando de carrear apenas documentos relativos aos gastos mensais.

Portanto, manifesta-se esta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão incólume.”. (id. 259111651)

Portanto, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e da regularidade das diligências determinadas, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025